Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-04.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800151-04.2022.8.14.0031

APELANTE: VALDINEI SANTOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (CP, ART. 147). CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Valdinei Santos dos Anjos
contra sentença da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, com incidência dos arts. 5º, I, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de ameaça, praticado em âmbito doméstico e familiar, contra sua ex-companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra respaldo no boletim de ocorrência, relatório da autoridade policial, decretação de medidas protetivas e declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em juízo.

4.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

5.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, tem especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, nos quais comumente não há testemunhas presenciais.

6.

As declarações da vítima, confirmadas por testemunhas e por policiais que realizaram a prisão em flagrante, revelam que o réu, sob efeito de drogas, quebrou objetos, empurrou a vítima, ameaçou atear fogo na residência e proferiu ameaças de morte, incutindo fundado temor na ofendida.

7.

O fato de o acusado estar abalado emocionalmente pelo falecimento do pai não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois as ameaças foram aptas a gerar temor real na vítima.

8.

A jurisprudência do STJ confirma que o crime de ameaça se consuma com a simples intimidação causada, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado (HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a intimidação sofrida pela vítima, independentemente da efetivação do mal prometido.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3.

O estado emocional ou a discussão acalorada não afastam a tipicidade da conduta, desde que a ameaça seja apta a gerar temor real na vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0800151-04.2022.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE:VALDINEI SANTOS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVLHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por VALDINEI SANTOS DOS ANJOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA, que o condenou à pena de 0
1 (um) mês de
detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática dos delitos do art.
147, na forma do art. 5º, I, e art. 7°, II, ambos da Lei 11.340/2006.

Oferecimento da denúncia – 12/03/2022 (ID
23590294 - Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 23/03/2022 (ID
23590295 - Pág. 1)

Resposta a acusação – 26/08/2022 (ID
23590301 - Pág. 1)

Sentença condenatória – 17/07/2024 (ID
23590339 - Pág. 1)

Apelação de
VALDINEI SANTOS DOS ANJOS
– 30/07/2024 (ID
23590344 - Pág. 1),
pleiteando absolvição por insuficiência de provas,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID
23590348 - Pág.
1)
, se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID
24193559 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o recorrente advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas, sustentando que
meras presunções não bastam para a condenação.

Todavia as argumentações defensivas não encontram respaldo nos autos.

Segundo a denúncia, no dia
16.02.2022, por volta de 02h, na residência situada na Rua do Matadouro, nº 28, bairro Pedreira, Moju/PA, o denunciado VALDINEI SANTOS DOS ANJOS ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave à vítima
Cleise Brito de Oliveira
(ex-companheira), assim como praticou vias de fato contra esta. O denunciado também destruiu objetos da vítima, com emprego de grave ameaça. Consta nos autos que o denunciado e a vítima conviveram em união estável pelo período de 01 (um) ano e da união não tiveram filhos. Atualmente, estão separados. No dia 16.02.2022, por volta de 02h, a vítima estava em sua casa, ocasião em que Valdinei chegou ao local transtornado, sob efeito de droga, e passou a quebrar os objetos da casa. Ato contínuo, o agressor empurrou a vítima e jogou-a contra a parede, momento em que ameaçou atear fogo na casa. Neste momento, a vítima pediu socorro para Alice dos Anjos Mota, sua vizinha.

Na continuidade, Alice e seu esposo foram até a residência da ofendida, ocasião em que o agressor saiu do local. Posteriormente, por volta de 05h, Valdinei retornou ao local, passou a quebrar novamente os objetos da casa e proferiu ameaças à vítima. Em razão disso, CLEISE acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, a Polícia chegou ao local e realizou a prisão de Valdinei, todavia, este resistiu à prisão. Após, realizaram a condução de Valdinei até a Delegacia. Perante a Autoridade Policial, a vítima contou que Valdinei é uma pessoa bastante agressiva e que sofre muitas ameaças deste. Contou que no dia 08.02.2022, registrou o Boletim de Ocorrência nº 00099/2022.100177-1, em razão de que Valdinei proferiu ameaças de morte em seu desfavor.

A prova da materialidade delitiva foi registrada em Boletim de Ocorrência Policial (ID
23590268 - Pág. 2), onde consta que
a Sra. CLEISE BRITO DE OLIVEIRA, entrou em contato com a GU de serviço, via telefone celular, relatando que estava sendo agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro VALDINEI SANTOS DOS ANJOS, um elemento que saiu recentemente do presídio e foi reconhecido pela GU como de alta periculosidade; QUE, ao chegar no endereço da ocorrência a vítima confirmou a violência doméstica e por este motivo foi dada voz de prisão a VALDINEI que passou a resistir, sendo necessário que o declarante solicitasse apoio da GU da VTR 9804; QUE, foi necessário o uso de força moderada para imobilização, algema e condução de VALDINEI para a delegacia de Moju; Relatório da autoridade policial (ID
23590286 - Pág. 13); Decretação de medidas protetivas (ID 23590288 - Pág. 6).

Na fase de inquérito policial a vítima CLEISE BRITO DE OLIVEIRA, relatou:

QUE, durante cerca de um ano vive em união estável com VALDINEI SANTOS DOS ANJOS; QUE, de uns meses pra cá, VALDINEI passou a usar drogas de forma frequente e quando sob o efeito de drogas torna-se uma pessoa muito violenta; QUE, VALDINEI já agrediu a declarante e a ameaça constantemente; QUE, no dia 08.02.2022, a declarante registrou o boletim de ocorrência policial nº 00099/2022.100177-1, narrando ameaça de morte feita por VALDINEI; QUE, naquela oportunidade, VALDINEI ameaçou atear fogo na residência onde moram; QUE, hoje, dia 16.02.2022, por volta de 02h00min., VALDINEI chegou em casa drogado e transtornado e passou a quebrar as coisas da casa; QUE, certo momento VALDINEI pegou um liquidificador e tentou jogar no chão; a declarante o impediu; QUE, VALDINEI passou a empurrá-la e jogá-la na parede; QUE, VALDINEI dizia que atearia fogo na casa; QUE, a declarante chamou pela amiga que fica ao lado; QUE, a amiga e o marido dela apareceram e VALDINEI saiu de casa e foi embora; QUE, já por volta de 05h00min., VALDINEI retornou e continuou com o quebra-quebra e ameaças; QUE, a polícia foi acionada e prendeu VALDINEI; QUE, requer medidas protetivas contra VALDINEI dentre as quais que ele seja impedido de se aproximar da declarante, bem como que seja retirado do lar.

Perante a autoridade policial VALDINEI SANTOS DOS ANTOJOS, narrou:

Que, nega ter ameaçado de morte a esposa CLEISE BRITO DE OLIVEIRA; QUE, no dia do fato o depoente chegou em casa e querendo comer, notou que a esposa havia comprado apenas comida feita; QUE, por esse motivo o depoente ficou bravo com a esposa, mas, em nenhum momento a ameaçou de morte; QUE, o depoente também nega ter segurado forte o braço da esposa e de tê-la imprensado contra a parede; QUE, vive em união estável com CLEISE faz cerca de oito meses; QUE, não tem filho com CLEISE; QUE, não é usuário de drogas, apenas ingere bebida alcoólica; QUE, já esteve preso, acusado dos crimes de receptação e dano ao patrimônio público; QUE, ficou nove meses preso na cidade de Tailândia e em Santa Isabel do Pará; QUE, também nega ter tentado incendiar a residência onde CLEISE RESIDE; QUE, a casa onde CLEISE reside é do pai do depoente; QUE, compromete-se em deixar a casa, só vai até o imóvel para pegar suas coisas e partir; QUE, não possui arma de fogo; QUE, trabalha na construção de uma subestação de energia na Vila do Conde, em Barcarena; QUE, não tem mais nada a declarar; QUE, nesse momento não tem advogado para assisti-lo.

Em juízo CLEISE BRITO DE OLIVEIRA, relatou que
sofreu ameaça por parte do acusado. Disse que no dia dos fatos, o acusado lhe proferiu diversos xingamentos e prenunciou que caso a vítima se relacionasse com outra pessoa ele atearia fogo na residência.

Na ocasião a testemunha
Alice dos Anjos Mota
mencionou que presenciou o réu arremessando alguns objetos no chão e esclareceu que após a morte do genitor do acusado este sofreu diversos transtornos psicológicos, mas que o réu não danificou objetos nem agrediu fisicamente a vítima.

Acerca da prova, imperativo mencionar,
conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.

Na espécie, o crime de ameaça, nos termos do artigo 147 do Código Penal, possui a seguinte configuração:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Com efeito, o tipo penal em destaque, tutela a liberdade psíquica, íntima e a tranquilidade da vítima, e para sua configuração é imprescindível que está se sinta efetivamente ameaçada ou seja, que a ação seja capaz de intimidar ou atemoriza-la, psíquica ou emocionalmente, incutindo -lhe medo. No caso, ora em análise, vislumbro claramente pelo montante probatório coligido aos autos, a ameaça experimentada pela vítima, ou seja, que a conduta do apelado gerou nela fundado temor, no seguinte trecho:

(...)
que
sofreu ameaça por parte do acusado. Disse que no dia dos fatos, o acusado lhe proferiu diversos xingamentos e prenunciou que caso a vítima se relacionasse com outra pessoa ele atearia fogo na residência.

Desse modo, percebe-se, claramente, a intenção manifesta de ameaçar a vítima, utilizando-se de palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave, sendo certo que referida promessa de mal pode ser contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou até contra seus bens.

Malgrado a defesa alegue que as ameaças teriam sido feitas,
no contexto pelo sofrimento da morte de seu pai, não minimizam a sua responsabilidade, pois as ameaças de causar mal injusto e grave, surtiram o efeito esperado.

Ressalta -se que nos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que são habitualmente praticados quando estão presentes somente a vítima e o acusado, a palavra da vítima, desde de que ressoe em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para ratificar a prática do crime.

Nesse contexto, vale lembrar que, para a configuração do delito de ameaça, tipificado no art. 147, do CP, é indispensável que a ofendida se sinta ameaçada, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança, como, de fato, ocorreu no presente caso.

Por oportuno, vale ressaltar que o tipo insculpido no artigo 147 do CP, tem natureza formal, como se pode observar na remansosa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. AMEAÇA. CRIME FORMAL Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo Belém, 04/03/2024 (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).2.

Desse modo, com arrimo nas incontroversas evidências alhures, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147, caput, do CP no ambiente doméstico, devendo seguir íntegro o
decisum
hostilizado nesse ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________ de _______ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025